Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709983-24.2021.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Emídio da Paiva Franca Júnior Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Emídio da Paiva Franca Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, sendo que, por ocasião de interposição do recurso (Id. 35551590), o recorrente informou que é beneficiário da gratuidade de justiça. Sucede, no entanto, que não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido, havendo apenas menção equivocada na sentença, constando em seu dispositivo que “o impetrante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”. Ademais, houve regular recolhimento das custas de ingresso (Id. 35511569 e Id. 35511570). Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator